Tribunal: TJSP
Processo: 2266166-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Agravo de instrumento – Embargos de terceiro – Decisão agravada que indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça à autora – Presunção de hipossuficiência financeira não elidida nos autos – Ausência de indícios a denotar existência de patrimônio - Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003715
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2266166-98.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que são agravantes
MANUELA BIGAO FERREIRA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e MIRIAN
BIGÃO MORETTI (REPRESENTANDO MENOR(ES)), é agravado LAZARO
GALVÃO DE OLIVEIRA FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266166-98.2020.8.26.0000 -Voto no 3727
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2266166-98.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: MANUELA BIGÃO FERREIRA
AGRAVADA: LAZARO GALVÃO DE OLIVEIRA FILHO
ORIGEM: SANTOS 4a VARA CÍVEL
MM. JUIZ DE DIREITO: FREDERICO DOS SANTOS MESSIAS
Voto n. 3727
Agravo de instrumento Embargos de terceiro Decisão
agravada que indeferiu os benefícios da gratuidade da
justiça à autora Presunção de hipossuficiência financeira
não elidida nos autos
Ausência de indícios a denotar
existência de patrimônio - Decisão reformada
Recurso
provido.
Trata-se de agravo de instrumento tempestivo, isento de
preparo (art. 101, § 1o, do CPC), interposto contra a r. decisão proferida às fls.
220 dos autos dos embargos de terceiro no 1021485-07.2020.8.26.0562,
ajuizada pela agravante, que indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça,
determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 05 dias, sob
as penas da lei.
Aduz a agravante, em síntese, que não dispõe de
condições para arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo da
própria subsistência e de sua família. Afirma que trouxe diversos documentos
para comprovar sua hipossuficiência. Ressalta a presunção legal de
hipossuficiência da pessoa física e alega que não se exige miserabilidade
absoluta para concessão do benefício. Destaca que a contratação de advogado
particular não prejudica o deferimento do benefício.
O recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e
suspensivo, dispensada a intimação da agravada, em razão da ausência de
citação (fls. 26/28).
A agravante não manifestou oposição ao julgamento
virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266166-98.2020.8.26.0000 -Voto no 3727
3
Por proêmio, cumpre observar que, por meio do art.
1.072, III, o Código de Processo Civil de 2015 revogou o disposto nos arts. 2o,
3o, 4o, 6o, 7o, 11o, 12o e 17o da Lei no 1.060/50.
Neste contexto, o art. 99, §3o, do Código de Processo
Civil estabeleceu a presunção de veracidade da alegação de impossibilidade do
custeio das despesas processuais apresentada por pessoa natural.
Convém destacar, por oportuno, que referida presunção
denota natureza relativa, de modo que compete ao juízo indeferir o benefício
quando subsistirem elementos para tal desiderato, conforme leciona Daniel
Amorim Assumpção Neves:
“A presunção de veracidade da alegação de insuficiência,
apesar de limitada à pessoa natural, continua a ser a regra
para a concessão do benefício da gratuidade da justiça. O
juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória
a essa presunção e nem depende de manifestação da
parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que
existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido
de concessão da assistência judiciária. Afastada a
presunção, o juiz intimará a parte requerente para que ele
comprove efetivamente a sua necessidade de contar com
a
prerrogativa
processual”
(Manual
de
Direito
Processual Civil, 8. ed, Salvador: Juspodivm, 2016, p.
237).
Outrossim, o §2o do referido dispositivo legal prevê que,
previamente ao indeferimento do pedido, cabe ao julgador oportunizar prazo
para a comprovação dos requisitos aptos a ensejar a concessão da gratuidade
processual.
De fato, tem-se admitido a criação de uma fase de
esclarecimentos da situação econômica de quem requer a gratuidade, máxime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266166-98.2020.8.26.0000 -Voto no 3727
4
quando, pela profissão ou pela natureza do litígio, o magistrado intuir que a
parte não é pobre como afirma ser, de modo que se afigura lícita a exigência da
prova da miserabilidade duvidosa.
Referida exigência teve gênese na necessidade de
contenção de abusos manifestos, quanto ao uso da lei que permite ao pobre
litigar sem ônus, na medida em que, por vezes, vislumbra-se realidade fática
com litigantes abastados que não querem pagar custas, embora possam fazê-lo
com facilidade.
Como corolário da assertiva supra, emerge a pertinência
da investigação da condição de miserabilidade sob suspeita ou que ostenta um
perfil econômico incompatível com a pobreza declarada.
Cabe, portanto, ao Poder Judiciário no âmbito de sua
discricionariedade controlada, coibir abusos de direito, máxime tendo em vista a
necessária interpretação da lei conforme a Constituição e a força normativa
consubstanciada no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal vigente, sob pena
de transformá-la em mero papel inútil (Stück Papier) ou programa de meras
boas intenções (Nesse sentido: Konrad Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts
der Bundesrepublik Deutschland, p. 29-32, Heidelberg, C.F. Müller Verlag,
16a.ed, 1988; Vezio Crisafulli e Livio Paladin, Commentario breve alla
Costituzione, Padova, Cedam, 1993; José Joaquim Gomes Canotilho, in Direito
Constitucional e teoria da Constituição, Almedina, Coimbra, 1998).
Tecidas essas considerações, o presente recurso
comporta provimento.
De início, cumpre observar que a agravante (embargante)
possui 15 anos de idade e é portadora de síndrome de down (fls. 41), não
trabalha e não aufere renda. Assim, não há indícios suficientes para que seja
afastada a presunção de hipossuficiência financeira da pessoa física que declara
se encontrar em referida condição.
Não se ignora que sua genitora e representante legal tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266166-98.2020.8.26.0000 -Voto no 3727
5
renda anual declarada no ano de 2019 no valor de R$ 72.190,24 (fls. 83 dos
autos de origem).
Entretanto, não se verifica patrimônio incompatível com
pessoa financeiramente hipossuficiente, tendo em vista que é proprietária de um
único apartamento no valor de R$ 35.000,00 (fls. 76) e, além disso, consoante as
máximas de experiência, a pessoa portadora de deficiência (no caso, síndrome
de down), gera diversos custos extraordinários:
“REVISIONAL DE ALIMENTOS
(...) Necessidade
presumida
do
alimentando,
seja
em razão
da
menoridade, bem como por ser portador de Síndrome de
Down, o que requer tratamentos e cuidados especiais
(...)” (TJSP, Apel. no 1001601-20.2019.8.26.0079,
Relator Salles Rossi, 8a Câmara de Direito Privado, Data
do julgamento: 22/04/2020, Data de publicação:
22/04/2020).
No mais, o valor da causa é de R$ 200.000,00 e o
recolhimento das respectivas custas processuais, ainda que considerado o
patrimônio de sua genitora e representante legal, poderá inviabilizar o
prosseguimento do processo decorrente da ausência de recursos financeiros para
tanto, obstando o direito de ação.
Sobreleva acrescentar, por oportuno, que a assistência
por advogado particular, per se, não constitui motivo suficiente para o
indeferimento do benefício (art. 99, §4o, do Código de Processo Civil).
Nessa senda, tendo em vista a inexistência de
adminículos probatórios que afastem a presunção de veracidade oriunda da
declaração de hipossuficiência, a concessão da gratuidade processual é
incontornável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266166-98.2020.8.26.0000 -Voto no 3727
6
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para
deferir à agravante os benefícios da gratuidade da justiça.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator